Tribunal: TJSP
Processo: 1003092-39.2017.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. NULIDADE ESCRITURA PÚBLICA. REVELIA. Sentença que julgou procedente a ação, para o fim de declarar a nulidade da escritura de compra e venda lavrada nas notas do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas de Brejo Alegre/SP, e determinou o cancelamento do registro efetuado no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Birigui/SP. Recurso interposto por curador

Ementa:
APELAÇÃO. NULIDADE ESCRITURA PÚBLICA. REVELIA. Sentença que julgou procedente a ação, para o fim de declarar a nulidade da escritura de compra e venda lavrada nas notas do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas de Brejo Alegre/SP, e determinou o cancelamento do registro efetuado no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Birigui/SP. Recurso interposto por curador especial, pela negativa geral. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003092-39.2017.8.26.0077
Registro: 2020.0001047584
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003092-39.2017.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que são apelantes VALMIR
CASSIMIRO DE SOUZA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e ARENTELINA DE SOUZA
MARTINS, é apelado CARLOS CONCEIÇÃO MARICATO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1003092-39.2017.8.26.0077
Voto no 2495
Apelação Cível no 1003092-39.2017.8.26.0077
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Birigüi - 1a Vara Cível
Apelantes: Valmir Cassimiro de Souza e Arentelina de Souza Martins
Apelado: Carlos Conceição Maricato
Interessado: MOISES ARAUJO
Juiz: Fábio Renato Mazzo Reis
APELAÇÃO. NULIDADE ESCRITURA PÚBLICA.
REVELIA. Sentença que julgou procedente a ação, para
o fim de declarar a nulidade da escritura de compra e
venda lavrada nas notas do Oficial de Registro Civil das
Pessoas Naturais e Tabelião de Notas de Brejo Alegre/SP,
e determinou o cancelamento do registro efetuado no
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
Birigui/SP. Recurso interposto por curador especial, pela
negativa geral. Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
355/359, que julgou procedente a ação, para o fim de declarar a nulidade da escritura de
compra e venda lavrada nas notas do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e
Tabelião de Notas de Brejo Alegre/SP do Livro no 03, fls. 138/140. Determinou o
cancelamento do registro de no 02, efetuado na matrícula no 72.868 do Cartório do Registro
de Imóveis da Comarca de Birigui/SP. Condenou, solidariamente, os requeridos ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que
fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por equidade.

Apela, a parte ré, por meio de curador especial, vez que citada por
Edital, pela negativa geral (fls. 361/363).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1003092-39.2017.8.26.0077
Recurso regularmente processado, com inobservância do preparo, e
respondido (fls. 366/367).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
Preliminarmente, em relação à ausência de preparo, cumpre observar
que, se a parte ré é revel e está sendo assistida por curador especial, a exigência do
pagamento das custas processuais implica, na prática, na impossibilidade de interposição
do recurso, uma vez que não se pode esperar, e tampouco exigir, que o curador especial
efetue o pagamento do preparo por sua conta.
Aliás, não é essa a sua função. A defensoria pública tão somente tem o
munus público de exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei. Desse modo,
tendo em vista os princípios do contraditório e da ampla defesa, o recurso interposto por
defensor público, na qualidade de curador especial, está dispensado do pagamento de
preparo.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
RÉU
AUSENTE.
DEFENSORIA
PÚBLICA.
CURADORA
ESPECIAL.
PREPARO.
DISPENSA. 1. "São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre
outras: (...) exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei" (art. 4o,
XVI, da Lei Complementar n. 80, de 12/12/1994). 2. Hipótese em que a
exigência do preparo para o conhecimento de recurso interposto pela
Defensoria Pública, na condição de curadora especial de réu ausente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1003092-39.2017.8.26.0077
representa indevido obstáculo ao livre exercício do munus público atribuído
à instituição. 3. Inteligência do princípio constitucional da ampla defesa, o
qual também deve ser assegurado na instância recursal. 4. Agravo interno
provido” (STJ, AgInt no AREsp 1.233.877/ES, Rel. Min. GURGEL DE
FARIA, Primeira Turma, DJe de 13/09/2018).
No mérito, o recurso não comporta provimento.
A bem lançada r. sentença dirimiu a questão de forma escorreita, cuja
fundamentação ora se usa como forma de decidir, no seguinte sentido:
“Pretende o autor a anulação de escritura de compra e venda realizada
entre os requeridos Valmir e Arentelina, cujo objeto é um terreno de
propriedade do autor.
O Instrumento Particular de Venda e Compra, de fls. 11/12, comprova que,
em 09/02/2001, o réu Valmir alienou terreno rural com construção,
devidamente descrito na inicial, em favor do autor Carlos.
Em 16/10/2007, foi firmado contrato de comodato (fls. 13/15) entre o atual
Carlos, ora requerente, e o réu Valmir, o qual passou a figurar como
comodatário do imóvel.
Em estrito cumprimento à cláusula décima, o comodante Carlos notificou
judicialmente o comodatário Valmir, em 10/2016, para que desocupasse o
imóvel no prazo de 30 dias (fls. 18/36). A notificação foi efetivada em
24/10/2016 (fl. 35), contudo, o comodatário não desocupou o local. Por
conseguinte, o proprietário Carlos ingressou com Ação de Reintegração de
Posse em face do requerido Valmir, a qual foi julgada procedente por este
juízo.
Ocorre que, em 31/10/2016, foi registrada junto à matrícula do imóvel em
discussão (fls. 38/39) uma prenotação de escritura de venda e compra do
imóvel, datada de 10/11/2014, na qual o requerido Valmir alienava o bem a
sua mãe Arentelina, também requerida nesta ação. Isto é, após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1003092-39.2017.8.26.0077
notificação judicial para a desocupação do bem pelo comodatário, este
registrou a venda do imóvel em favor de sua mãe pelo valor de R$ 2.735,00.
Em decorrência do provimento jurisdicional desfavorável na ação de
reintegração de posse, a ré Arentelina ingressou com embargos de terceiro,
pretendendo comprovar sua propriedade sobre o imóvel em discussão,
todavia, a ação foi julgada improcedente ante a existência dos documentos
mencionados acima, que comprovam a propriedade do autor Carlos sobre o
bem (fls. 334/338). A sentença foi confirmada pelo E. TJ/SP e transitou em
julgado em 12/06/2019 (fl. 350).
Portanto, é incontroversa a propriedade do autor Carlos sobre o imóvel
objeto desta lide, o qual foi cedido por comodato ao réu Valmir. Desta
forma, o requerido voltou a ter a posse do bem na condição de comodatário
e, como tal, não possui a prerrogativa de aliená-lo.
Saliento ainda que a 'venda', além de irregular, foi realizada por valor
muito inferior ao mercado, o que já evidencia a tentativa de fraude. O
terreno foi vendido ao autor por R$ 25.000,00, em 2001, enquanto que a
"venda" à ré Arentelina foi feita por R$ 2.735,00, em 2014.
Apesar de não ter ocorrido a transcrição mobiliária pelo autor, o contrato
de compra e venda firmado entre Carlos e Valmir os vincula. Ademais, caso
o réu não reconhecesse a validade do instrumento particular não teria
firmado posterior contrato de comodato com o autor.
Assim, havendo comprovada a propriedade de Carlos, o instrumento de
compra e venda celebrado entre Valmir e Arentelina é despido de qualquer
validade jurídica, devendo ser declarada sua nulidade”.
ad argumentandum tantum, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
reconhece “a viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado
na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no 'decisum'” (STJ, REsp no 662.272-RS, 2a Turma, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, j. 04.9.2007; REsp no 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min.
Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 265.534-DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1003092-39.2017.8.26.0077
Gonçalves, j. 01.12.2003).
Assim, fica mantida a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que:
"É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art.
85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016,
quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso” (AgInt nos EREsp
1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda
Seção, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017, e AgInt. no REsp. no
1731129/SP, Quarta Turma, Rel. Min. MARCO BUZZI, j. 17/12/2019).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no § 11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1003092-39.2017.8.26.0077
Diante do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator